Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004688-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAMELLA CAROLLYNE PADILHA DA COSTA - CPF: 049.273.071-74 (RECORRENTE), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1004688-31.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
PAMELLA CAROLLYNE PADILHA DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alteração unilateral de voo contratado pela parte autora, sem comunicação prévia, o que lhe causou prejuízos de ordem pessoal e profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do voo, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageira e companhia aérea configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A companhia aérea não apresentou qualquer prova de que a autora tenha sido previamente informada da alteração do voo, tampouco forneceu assistência material no aeroporto, em desacordo com o art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC.

A mudança de horário superior a 7 (sete) horas, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo abusiva e ensejando indenização, nos termos da jurisprudência consolidada.

O dano moral é presumido na hipótese (
in re ipsa
), bastando a demonstração da conduta ilícita e do nexo com os prejuízos de ordem pessoal, especialmente o desgaste, frustração e perda de tempo útil.

Embora configurado o dever de indenizar, o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) revela-se excessivo, considerando a reacomodação da autora em voo no mesmo dia, recomendando-se a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alteração unilateral de voo, sem prévia comunicação ao passageiro e sem oferta de assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O dano moral decorrente de cancelamento ou alteração de voo em desconformidade com a Resolução n. 400 da ANAC é presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização independentemente de prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, I e II; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992, RSTJ 34/285; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, RI n. 1000389-64.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16/11/2023, DJE 17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286271354, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a a pagar o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
dano moral
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ocorrência de força maior;

2)

Excludente de responsabilidade – manutenção da aeronave;

3)

Não comprovação do abalo moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da decisão nos termos expostos.

Intimada (ID 286271358), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, para cumprir compromissos profissionais, adquiriu da reclamada passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT até Guarulhos/SP, para dia
25/10/2024 às 03h40
e chegada às
07h00
. Contudo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seguindo as instruções enviadas por e-mail, não conseguiu realizar o seu
check-in online
, uma vez que ocorria um erro no aplicativo da reclamada.

Em contato com os prepostos da reclamada, foi orientada a comparecer no aeroporto na data do embarque com antecedência de 02 (duas) horas. Chegando ao local, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado, sendo reacomodada no próximo, às
10h50

do mesmo dia
.

Alega, ainda, que é vendedora autônoma de pratas e que a alteração do voo, sem aviso prévio, lhe causou prejuízos, ante o não cumprimento da programação profissional de compras. Tampouco foi possível cancelar o hotel sem cobrança de taxa.

Em sede de contestação, a reclamada sustenta que houve necessidade de manutenção na aeronave, medida de cautela obrigatória e necessária.

Ressalta que a reclamante não menciona eventual sofrimento moral significativo decorrente da mudança de seu voo.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, decorrente da alteração do voo contratado sem prévia notificação da passageira.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente os comprovantes juntados nos IDs 286270438 e 286270439,
constata-se que o voo inicialmente contratado para o dia 25/10/2024, às 03h40, foi alterado para 10h50 do mesmo dia, portanto, após 7 (sete) horas,
o que foi confirmado pela reclamada.

Assim, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pela reclamante. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Isso porque não apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse suas alegações; de igual modo, não comprovou que a autora foi notificada previamente acerca da alteração do voo ou foi fornecida assistência material, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC
. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
(grifei)
.

Como visto o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral é medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para se compreender a situação abusiva passível de indenização.

Portanto, não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade da parte demandada, deve arcar com a reparação dos danos, especialmente pela falta de assistência material e de comunicação prévia da alteração do voo, cujo prazo de notificação deve ser respeitado para se assegurar o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifei).

Por outro lado, embora conste a tentativa prévia de
check-in
por meio do
print
de tela (ID 286270433, pág. 5), que não foi impugnado especificamente pela reclamada, verifica-se que a reclamante não trouxe aos autos qualquer informação acerca dos compromissos profissionais que não pôde cumprir ou da reserva no hotel.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço — consistente na alteração do voo sem a prévia notificação da passageira —, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Na hipótese, esses elementos autorizam a
redução da indenização
por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três

mil

reais
),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea empreendeu esforços e reacomodou a passageira no próximo voo disponível
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os
danos morais
para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025